Tribunal: STF
Processo: RHC 62389
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
Sentença que examinou com segurança a hipótese. Inocorrência de nulidade, por inépcia da denúncia, aliás, não alegada oportunamente, de incompetência do juízo ou falta de fundamentação. Acórdão denegatório mantido.
Recurso de Habeas Corpus improvido.